Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-07.2017.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000135-07.2017.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MONTEIRO ANJOLIN - CPF: 651.983.951-53 (EMBARGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), Natanael Francisco de Queiroz (TESTEMUNHA), Ademiu Almeida do Nascimento (TESTEMUNHA), Keller Cristina Falcão de Queiroz Fontes (TESTEMUNHA), Sandra Galan de Freitas (TESTEMUNHA), Marinalva Ferreira Campos (TESTEMUNHA), Ieda Aparecida de Almeida (TESTEMUNHA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MONTEIRO ANJOLIN - CPF: 651.983.951-53 (EMBARGANTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E REJEITOU OS OPOSTOS POR MARIA APARECIDA MONTEIRO ANJOLIN
.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
MARCO INICIAL DO DANO MATERIAL -
ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – PENSIONAMENTO PERMANENTE – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – EMBARGO DO RÉU ACOLHIDO – EMBARGO

DA AUTORA REJEITADO
.

I -
Confirmada a presença de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material
, no acórdão recorrido, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

II –

In casu,
identificado o erro material apontado pelo réu, consubstanciado na indicação errônea do marco inicial do dano material.

III – Sobre o pensionamento permanente, patente se tratar de uma pretensão de rejulgamento, objetivo este ao qual não se prestam os aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração,
opostos por ambas as partes, o réu arguindo a presença de erro material e, a autora, a existência de omissão, n
o acórdão que, à unanimidade, “rejeitou a preliminar de intempestividade e proveu parcialmente os apelos pretéritos”, para determinar:

1 – que o requerido indenize a requente, pelos lucros cessantes, equivalentes a R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, multiplicados pelo período de dois anos (09/01/2016 e 26/12/2017);

2 – a aplicação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e à correção monetária com base no IPCA-E, para a exata correspondência ao Tema 905, do STJ;

3 – a incidência, no que se refere ao dano material, da correção monetária, a partir de cada mês vencido, e dos juros de mora, a partir da citação.

O
Município de Diamantino sustenta que o acidente objeto do pleito indenizatório de base ocorreu em 09/11/2016 e que, em contrapartida, o acórdão Embargado definiu marco inicial diverso daquela data, no que tange à indenização por dano material, qual seja: 09/01/2016, o que afirma se tratar de mero erro material, cuja correção requer.
(id. 95875954).

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pela parte autora (id.
97522458
), que, por sua vez, opôs Embargos Declaratórios concordando com a correção de data pretendida pela parte adversa, acrescendo, entrementes, a necessidade do não estabelecimento de um marco final, posto que ainda encontrar-se-ia em tratamento e impossibilita de exercer a sua função laboral (id.
97205985
).

Instado a se manifestar, o
Município de Diamantino refuta a insurgência de Maria Aparecida Monteiro Anjolin e pugna pela rejeição dos Embargos por ela opostos.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora os recursos opostos.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos, como visto,
O
Município de Diamantino sustenta que o acidente objeto do pleito indenizatório de base ocorreu em
09/
11
/2016
, devendo a sua condenação ao pagamento de dano material corresponder a essa data, e não a
09/
01
/2016
, conforme constou no acórdão hostilizado.

Por outro lado, Maria Aparecida Monteiro Anjolin
opõe Embargos, concordando com a correção de data pretendida pela parte adversa, mas, acrescendo o pedido de que não seja estabelecido um marco final nesse ponto, posto que ainda encontrar-se-ia em tratamento e impossibilita de exercer a sua função laboral, a merecer um pensionamento por período indeterminado.

O erro apontado se verifica, tanto que se trata de ponto incontroverso, em relação ao qual a autora, em seu recurso, assente com a retificação.

A circunstância retratada torna de rigor o acolhimento do embargo oposto pelo Ente Municipal.

Desse modo, no acórdão embargado, onde consta:

“1 – que o requerido indenize a requente, pelos lucros cessantes, equivalentes a R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, multiplicados pelo período de dois anos (09/01/2016 e 26/12/2017);”,

leia-se:

“1 – que o requerido indenize a requente, pelos lucros cessantes, equivalentes a R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, multiplicados pelo período de tempo compreendido no interregno entre 09/11/2016 e 26/12/2017;”

Atinente ao pedido de indefinição do marco final acima citado, a autora denota uma clara pretensão de reforma do que já fora decidido no acórdão hostilizado.

A oposição de Embargos de Declaração, nesse quesito, é, portanto, despropositada, visto não corresponder a uma omissão, mas sim evidenciar a clara intenção de um rejulgamento dos recursos pretéritos, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Diamantino, nos termos deste voto, e
REJEITO
os opostos por Maria Aparecida Monteiro Anjolin
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021